Tribunal: STF
Processo: Rcl 80064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO  
DE INSTRUMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.232, 1.923 E 3.395 E NAS AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS NS. 3.459 E 3.663: DECISÕES INTER PARTES E SEM  
EFEITO VINCULANTE E AUSÊNCIA  
DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO  
DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Desenvolvimento de Assistência Múltipla – Desam, em 27.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 3000231-97.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.232, 1.923 e 3.395 e nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.459 e 3.663: 



    “DESPACHO/DECISÃO



    Trata-se de Agravo de Instrumento, por meio do qual se objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em que pretendia o autor compelir o réu a se abster de suspender os repasses financeiros previstos nos Termos de Colaboração n.os 033/2022 e 030/2022, sob o fundamento, em síntese, de que o ora agravado o notificou comunicando o descumprimento da regra editalícia que impõe que o postulante apresente prova da regularidade fiscal com a Fazenda do Município do Rio de Janeiro, mas que não há a mencionada irregularidade, pois, na realidade, aquele está domiciliado no Município de Vassouras, em que a sua situação fiscal se encontra regular.



    Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis, não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora.



    Dito isso, tem-se que não há dúvidas quanto à possibilidade de controle da legalidade dos atos administrativos pelo Judiciário, os quais possuem presunção de legitimidade, cabendo ao administrado fazer prova em contrário.



    Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles, na sua obra Direito Administrativo Brasileiro, Revista do Tribunais, 14ª edição, 1989, páginas 134/135, que:



    Os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental.



    [...]



    Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até a sua anulação o ato terá plena eficácia.



    In casu, tem-se que, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de verossimilhança das alegações do agravante, considerando que não restou demonstrado, de plano, a ilegalidade da exigência do ente público.



    Isso porque, em que pese o estatuto da Organização da Sociedade Civil estabelecer que a sede desta está situada no Município de Vassouras, fato é que a própria entidade apontou como o endereço de sua sede, por ocasião da assinatura de um dos termos de cooperação, um imóvel situado no Município do Rio de Janeiro (...)



    Ademais, o Decreto Municipal nº 42.696, de 26 de dezembro de 2016, que consolida as normas de Parcerias Voluntárias no âmbito da Administração Pública Municipal, prevê, em seu artigo 17, inciso X, alínea ‘c’, in verbis:



    Art. 17 São requisitos essenciais para a celebração dos Termos de Colaboração ou de Fomento: [...]



    X – comprovação pela organização da sociedade civil de sua regularidade fiscal com a apresentação de: [...]



    c) certidão negativa da Dívida Ativa do Estado e da Dívida Ativa do Município.



    Como se percebe, a apresentação de certidão negativa da Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro é requisito essencial para a celebração de termos de colaboração, o que não foi cumprido pelo ora agravante.



      Pontue-se, por fim, que a verificação da higidez das Certidões de Dívida Ativa que embasaram a Execução Fiscal proposta pelo município, cujo processo foi tombado sob o nº 0237685-20.2021.8.19.0001, que tramita perante o Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, é matéria a ser apreciada primeiramente no bojo daquele feito.



      Assente isso, indefere-se o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência dos elementos autorizadores de tal medida” (Texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro).



    2. O reclamante afirma que “o Município do Rio de Janeiro, em decorrência de orientação da Procuradoria Geral do Município, encaminhou o Ofício nº PGM-OFI2024/24156 (doc. ANEXO), da lavra da Drª Ângela Medeiros Ramos, à Secretaria Municipal de Saúde, através do IVISA-RIO, com a informação de que o DESAM supostamente descumpria o requisito para sua habilitação no certame, em razão da existência de débito tributário com o Município do Rio de Janeiro, o que impediria a continuidade do Termo de Colaboração nº 030/2023, orientando pela suspensão da execução do Termo pactuado” (fls. 3-4, doc. 1).



    Alega que “a absurda imposição do Município do Rio de Janeiro em apresentar Certidão Negativa de Débitos Fiscais municipais afronta às normas estabelecidas no Edital de Chamamento Público, e o sólido entendimento firmado por esta Suprema Corte, podendo provocar a interrupção na prestação dos serviços” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “a mudança repentina quanto à documentação exigida se revela carente de qualquer motivação idônea, despropositada e irresponsável, pela afronta, por parte da Administração Pública Municipal, ao princípio da segurança jurídica, o qual se consubstancia na necessidade de previsibilidade, estabilidade e coerência nas decisões administrativas, garantindo certa perpetuidade nas relações jurídicas estabelecidas pelo poder público, evitando retrocessos arbitrários que possam comprometer a confiança legítima dos administrados” (fl. 9, doc. 1).



    Registra que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar referendada na Ação Cível Originária nº 3663, de relatoria do Ministro Nunes Marques, assentou entendimento de extrema relevância jurídico-política ao afirmar que a existência de pendências estaduais não constitui óbice à celebração de convênio pelo Poder Executivo, desde que o objeto da avença se enquadre nas exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 25, § 3º, quando voltado às áreas de educação, saúde e assistência social” (fls. 9-10, doc. 1).



    Esclarece, “reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.923, a qualificação de entidades como organizações sociais encontra fundamento válido na Constituição, desde que respeitados os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente aqueles consagrados no caput do artigo 37 da Constituição da República, quais sejam, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência” (fl. 15, doc. 1).



    Assevera que “a Suprema Corte tem reiteradamente afirmado a inaplicabilidade das sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal nas hipóteses de transferências voluntárias destinadas à implementação de políticas públicas nas áreas de educação, saúde e assistência social, inclusive quando estas se concretizam por meio de instrumentos como convênios ou termos de colaboração. Os precedentes evidenciam o entendimento consolidado de que tais ações, voltadas à efetivação de direitos fundamentais e à realização do mínimo existencial, não podem ser prejudicadas por pendências de ordem meramente formal ou por sanções administrativas que comprometam a continuidade de serviços essenciais à população. Portanto, é imperioso reconhecer a ilegalidade da suspensão do Termo de Colaboração objeto desta Reclamação Constitucional, por afrontar diretamente a jurisprudência pacífica desta Corte sobre a matéria, além de comprometer o cumprimento de preceitos constitucionais fundamentais” (fl. 20, doc. 1).



    Requer “a concessão de efeito suspensivo, para o fim de sustar, cautelar e provisoriamente, os efeitos do ato impugnado, evitando-se, assim, que produza consequências irreversíveis ou de difícil reparação” (fl. 22, doc. 1).



    Pede, “por fim, e com o objetivo de assegurar a plena eficácia da prestação jurisdicional final, sem a qual se esvaziaria por completo a utilidade do presente instrumento constitucional, concebido precisamente para restaurar a autoridade das decisões desta Corte quando desrespeitadas por outros órgãos do sistema constitucional, (...) a total procedência desta Reclamação Constitucional, para que se confirme a impossibilidade de suspensão do referido Termo de Colaboração, diante de sua natureza jurídica e do regime excepcional que lhe é aplicável” (fl. 23, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o requerimento de efeito suspensivo no agravo de instrumento, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.232, 1.923 e 3.395 e nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.459 e 3.663.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na presente ação, o reclamante invoca, como paradigmas de descumprimento, decisão proferida por este Supremo Tribunal nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.459 e 3.663.



    Esses paradigmas indicados pelo reclamante são processos subjetivos, e o efeito da decisão neles proferida limita-se às partes da relação processual. O reclamante não foi parte nesses processos. 



    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 – A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 – O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter ‘erga omnes’ e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.



     



    7. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923 foi julgada parcialmente procedente pelo Supremo Tribunal Federal “para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas” (ADI n. 1.923, Relator o Ministro Ayres Brito, Plenário, DJe 17.12.2015). 



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232, este Supremo Tribunal declarou constitucional o “par. 3. do art. 20 da Lei n. 8.472/93, que prevê o limite máximo de 1/4 do salário mínimo de renda mensal ‘per capita’ da família para que seja considerada incapaz de prover a manutenção do idoso e do deficiente físico” (ADI n. 1.232, Relator o Ministro Nelson Jobim, Plenário, DJe 1º.6.2001).



    Em 15.4.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público e seus servidores. 



    8. Na espécie vertente, a Relatora do Agravo de Instrumento  
n. 3000231-97.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro indeferiu o requerimento de efeito suspensivo no agravo de instrumento, aos seguintes fundamentos:



    “In casu, tem-se que, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de verossimilhança das alegações do agravante, considerando que não restou demonstrado, de plano, a ilegalidade da exigência do ente público.



    Isso porque, em que pese o estatuto da Organização da Sociedade Civil estabelecer que a sede desta está situada no Município de Vassouras, fato é que a própria entidade apontou como o endereço de sua sede, por ocasião da assinatura de um dos termos de cooperação, um imóvel situado no Município do Rio de Janeiro (...)



    Ademais, o Decreto Municipal nº 42.696, de 26 de dezembro de 2016, que consolida as normas de Parcerias Voluntárias no âmbito da Administração Pública Municipal, prevê, em seu artigo 17, inciso X, alínea ‘c’, in verbis:



    Art. 17 São requisitos essenciais para a celebração dos Termos de Colaboração ou de Fomento: [...]



    X – comprovação pela organização da sociedade civil de sua regularidade fiscal com a apresentação de: [...]



    c) certidão negativa da Dívida Ativa do Estado e da Dívida Ativa do Município.



    Como se percebe, a apresentação de certidão negativa da Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro é requisito essencial para a celebração de termos de colaboração, o que não foi cumprido pelo ora agravante.



      Pontue-se, por fim, que a verificação da higidez das Certidões de Dívida Ativa que embasaram a Execução Fiscal proposta pelo município, cujo processo foi tombado sob o nº 0237685-20.2021.8.19.0001, que tramita perante o Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, é matéria a ser apreciada primeiramente no bojo daquele feito.



      Assente isso, indefere-se o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência dos elementos autorizadores de tal medida” (Texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro).



    Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.232, 1.923 e 3.395. 



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, desatendidos, assim, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal – 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de feitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.389.040-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS  
DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    9. Os argumentos trazidos nesta reclamação revelam pretensão recursal. O reclamante busca valer-se, indevidamente, da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, com o intuito de fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora